Tribunal: TJMT
Processo: 1007423-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007423-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (APELADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), FUNDACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO VERDE - CNPJ: 24.978.041/0001-15 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESQUISA CIENTÍFICA SOBRE PLANTIO EXPERIMENTAL DE SOJA. ACORDO PARCIAL EXTRAJUDICIAL CELEBRADO EM MEDIAÇÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO RETROATIVA. RISCO FITOSSANITÁRIO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o cumprimento do “Acordo Parcial Extrajudicial”, permitindo a continuidade da pesquisa científica sobre o plantio experimental de soja fora do calendário previsto na Instrução Normativa no 002/2015/SEDEC/INDEA.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em verificar:

i) a validade do acordo extrajudicial firmado no Procedimento de Mediação no 000294, perante a AMIS – Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, sem anuência expressa da Procuradoria-Geral do Estado;

ii) a possibilidade de sua anulação posterior por ato administrativo do INDEA-MT, com fundamento na autotutela administrativa;

iii) os efeitos jurídicos da realização do plantio experimental e dos estudos científicos dele decorrentes, considerando os potenciais impactos ambientais.

III. Razões de decidir

3.

O acordo extrajudicial foi formalizado dentro dos parâmetros legais aplicáveis, contando com a participação de representantes estatais e de órgãos técnicos, não havendo vício que comprometa sua validade.

4.

O Regimento Interno do INDEA/MT (art. 45, IX, do Decreto Estadual no 311/2019) confere ao Presidente da autarquia competência para firmar acordos sem necessidade de consulta prévia à Procuradoria-Geral do Estado, afastando a tese de nulidade por vício formal.

5.

A autotutela administrativa autoriza a anulação de atos administrativos ilegais, mas deve observar o princípio da segurança jurídica. No caso, o ato administrativo de anulação ocorreu após a implementação dos efeitos do acordo, tornando inviável sua retroação.

6.

O plantio experimental foi realizado sob critérios técnicos e resultou na publicação de estudos científicos sobre a ferrugem asiática, evidenciando a finalidade pública da pesquisa.

7.

A alegação de risco ambiental não encontra respaldo técnico suficiente para justificar a anulação do experimento, visto que as normas fitossanitárias foram observadas e o estudo trouxe contribuição relevante para o manejo sustentável da soja.

8.

Manutenção da sentença que garantiu a validade do acordo e a recepção dos resultados da pesquisa para eventual revisão da normatização do plantio.

IV. Dispositivo e tese

9.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O acordo extrajudicial firmado em mediação regularmente conduzida, com participação de representantes do Estado, é válido, mesmo sem anuência expressa da Procuradoria-Geral do Estado, desde que respeitadas as competências normativas do órgão envolvido.

10.

A autotutela administrativa não pode ser exercida de modo a retroagir e invalidar atos administrativos que produziram efeitos concretos e consolidaram direitos, especialmente quando amparados pelo princípio da segurança jurídica.

11.

A anulação de atos administrativos deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível quando os efeitos jurídicos do ato já se consolidaram e a medida representa risco à estabilidade das relações institucionais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 132; CPC/2015, art. 85, §3o; LC Estadual no 111/2002, art. 8o, VII; Decreto Estadual no 311/2019, art. 45, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmulas no 346 e no 473; STJ, Tema 850; TJ-MT, AI no 0004045-56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedentes os pedidos,
‘para determinar ao réu que cumpra o “Acordo Parcial Extrajudicial” (Id 29450439), acolhendo os pedidos protocolados a tempo e modo devidos e recebendo os resultados da pesquisa para eventual e futura análise de alteração da Instrução Normativa no 002/2015, ressalvada o juízo de mérito do ente estatal e seus órgãos, considerando prejudicado o pleito relativo a autorização para plantio de soja na primeira quinzena de soja, referente as 914 hectares das áreas então cadastradas junto ao Indea/Mt, que permitiu a Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento tecnológico possa aplicar a metodologia científica aplicada para desenvolver o estudo de caso pretendido, uma vez que isso já ocorreu no mundo fenomenológico. Dou ainda por prejudicado o pedido para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de acolher a Notificação Recomendatória do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o alcance desta decisão nos seus exatos termos. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85,§3o, do CPC, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa na petição inicial, devidamente corrigido.
’

Informa o apelante que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Associação de Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso APROSOJA, em litisconsórcio com a Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, em face do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Defesa Agropecuária INDEA, em síntese, visando garantir o prosseguimento da pesquisa científica que supostamente deverá servir de base para futuras alterações da Instrução Normativa 002/2015/SEDEC/INDEA, que estabeleceu um calendário de plantio, com datas de início, fim, datas máximas para a colheita e para o vazio sanitário.

Assevera o Apelante que, o acordo extrajudicial firmado entre as partes é nulo, pois, conforme razões expostas no Parecer da ProcuradoriaGeral do Estado no 177/SGACI/2020, não é possível o reconhecimento de qualquer validade ao ajuste, por ter sido celebrado em mediação sem a chancela da Procuradoria-Geral do Estado, o que implica a sua nulidade, nos termos do art. 8o, VII, da LC Estadual 111/02 c/c art. 132 da Constituição Federal.

Argumenta que, nulidade foi reconhecida e declarada pelo INDEA por ato administrativo devidamente comunicado à AMIS e demais interessados, no âmbito do seu poder/dever de autotutela, conforme decisão administrativa proferida nos autos do Processo 37739/2020.

Destaca que, não só houve o reconhecimento expresso da nulidade pela autoridade administrativa, como também é certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, de modo que, nos termos dos art. 168/169 do Código Civil, sua nulidade deve ser pronunciada pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico e/ou dos seus efeitos.

Enfatiza a ausência de fundamento legal para o plantio extemporâneo na forma conduzida pelos requerentes, haja vista o unânime reconhecimento de que não se amolda aos termos da IN 002/2015, pois inexiste respaldo negocial ao referido plantio, já que o acordo firmado perante a AMIS é nulo de pleno direito.

Afirma que, o acordo, por si só, não autorizou o plantio. O que previu foi um procedimento segundo o qual os interessados deveriam submeter os seus requerimentos de autorização de plantio experimental à apreciação do INDEA e se este não se manifestasse expressamente até o dia 31.01.2020, haveria autorização tácita e o plantio experimental poderia ser realizado, todavia, o INDEA se manifestou antes do prazo, comunicando aos interessados sobre a suspensão da análise das autorizações e, posteriormente, o seu indeferimento definitivo.

Pontua que, a APROSOJA, seus representados e a Fundação Rio Verde estavam cientes da suspensão do experimento, antes da data do plantio, de modo que o plantio realizado é, de fato, ilegal, não havendo que se falar em prosseguimento da pesquisa ou que o Estado acolha os seus resultados, ou muito menos, que não tome medidas para cessar o plantio ilegal.

Afirma, ainda, que o que se depreende de toda a controvérsia instaurada é que os autores têm por único objetivo produzir sementes de soja para serem usadas na próxima safra, visando à redução dos custos da produção e aumento da lucratividade, mesmo que isso implique em danos irreparáveis a toda a safra de Mato Grosso.

Ressalta que, o prosseguimento da pesquisa acarreta risco de dano irreparável, pois demonstra risco de disseminação da ferrugem asiática em proporções inadmitidas pela comunidade científica, mesmo nas excepcionais autorizações de plantio extemporâneo para fins científicos.

Obtempera que, desde o princípio, não houve maior esforço do causídico da parte executada, o qual se limitou a uma petição de conteúdo simples. Assim, é ponderado que o valor dos honorários não leve como parâmetro o valor da causa, já que evidentemente exorbitante e excessivo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença recorrida. Alternativamente, pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

A manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT o qual julgou procedentes os pedidos,
‘para determinar ao réu que cumpra o “Acordo Parcial Extrajudicial” (Id 29450439), acolhendo os pedidos protocolados a tempo e modo devidos e recebendo os resultados da pesquisa para eventual e futura análise de alteração da Instrução Normativa no 002/2015, ressalvada o juízo de mérito do ente estatal e seus órgãos, considerando prejudicado o pleito relativo a autorização para plantio de soja na primeira quinzena de soja, referente as 914 hectares das áreas então cadastradas junto ao Indea/MT, que permitiu a Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento tecnológico possa aplicar a metodologia científica aplicada para desenvolver o estudo de caso pretendido, uma vez que isso já ocorreu no mundo fenomenológico. Dou ainda por prejudicado o pedido para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de acolher a Notificação Recomendatória do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o alcance desta decisão nos seus exatos termos. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa na petição inicial, devidamente corrigido.
’.

Da sentença recorrida, extrai-se que:

“O feito está maduro para sentença, sendo desnecessárias outras provas a serem produzidas, tendo em vista que a farta prova documental encartada neste processo, aliada aos termos dos pedidos constantes da exordial, permitem que este juízo conclua sobre os fatos aplicando o direito ao caso concreto sem a necessidade de produção de prova pericial ou oral. Assim sendo, aplica-se ao processo a regra do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o juiz julgará antecipadamente os pedidos, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Seguindo para o ofício de julgar e passando pelo ordenamento lógico desta sentença, inicio por apreciar a questão do pedido de assistência simples apresentada pela a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso – Aprosmat/MT nos autos e que foi postergada pelo magistrado que me antecedeu para depois da vinda da contestação. Assim sendo, anoto que do art. 119, do CPC, são extraídos os pressupostos de admissibilidade da assistência, assim sintetizados: (a) a existência de uma relação jurídica entre uma das partes do processo e o terceiro (assistente) e (b) a possibilidade de a sentença influir na relação jurídica. Daí que, existindo interesse jurídico da parte de um terceiro sobre o assunto discutido no processo, é possível que haja o ingresso do terceiro interessado a título de Assistência Simples (cf. REsp no 2.050.757/SP). De outra banda, o interesse deve ser jurídico, com demonstração de que há relação jurídica da qual participa o terceiro, e que será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional, no caso, a sentença (cf. REsp no 2.072.268/BA), não podendo se tratar de interesse meramente econômico (cf. AgInt no AREsp n. 1.829.632/RJ). Portanto, verificando os termos fáticos indicados pela pretendente a assistência simples na sua petição de ingresso, concluo ser plenamente possível a sua participação nessa qualidade neste feito, uma vez que verifico a relação jurídica necessária com a parte ré, decorrente das ações referentes ao plantio pretendido pela autora e para o qual participou das reuniões questionadas. Defiro, portanto, o ingresso da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso – Aprosmat/MT na qualidade de assistente simples do Estado de Mato Grosso nesta liça. Tendo em vista o acolhimento da assistência simples, necessário agora apreciar as duas questões preliminares lançadas na petição da assistente Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso – Aprosmat/MT (Id 30470832). A primeira diz respeito ao pleito de indeferimento da petição inicial, “porquanto manifesta é a legitimidade ad causam (o termo de acordo parcial é nulo de pleno direito) e a demanda não reúne a possibilidade jurídica do pedido e a segunda, subsidiária, referente “à suspensão do processo, diante as 10 [dez] ações civis públicas já propostas pelo MPMT nesse r. Juízo Especializado, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC/2015”. Nenhuma das duas pretensões vinga. A legitimidade ad causam está bem colocada tanto para a parte autora quanto para as partes rés deste feito, uma vez que a notificação recomendatória cujo cumprimento é questionado decorre de atos onde bem se identifica as participações e ações de todos esse atores, sendo necessário e útil em termos processuais a prolação da sentença para definição de quem tem o melhor direito neste caso concreto. Com efeito, a legitimidade para a causa não se confunde com a legitimidade para o processo, pois aquela é condição da ação, enquanto esta é pressuposto processual que se relaciona com a capacidade para estar em juízo. E somente o Estado de Mato Grosso e o Indea/Mt poderão responder judicialmente aos pedidos das autoras Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e Fundação De Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde. Por sua vez, não é caso de se suspender este feito pela simples existência de “10 [dez] ações civis públicas já propostas pelo MPMT nesse r. Juízo Especializado, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC/2015”. Com efeito, o referido dispositivo processual define tecnicamente a prejudicialidade externa, ou seja, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Como se pode observar da análise do dispositivo processual acima citado, não se está diante de nenhum desses casos com esta demanda, pois é certo que a relação jurídica aqui está consolidada, discutindo-se a validade ou não de um termo de acordo parcial firmado entre as partes e o seu alcance em termos de legalidade ou não, sendo certo que inexiste necessidade de declaração de existência ou inexistência de relação jurídica objeto principal dos outros processos pendentes. Portanto, afasto as duas questões preliminares lançadas na petição da assistente Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso – Aprosmat/MT. No tocante a verificação da questão prejudicial trazida na Contestação do Estado de Mato Grosso, relativa à nulidade do acordo extrajudicial firmado perante Amis - Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, tendo em vista as razões expostas no parecer da Procuradoria-Geral do Estado no 177/SGACI/2020, entendo que essa questão se entrosa com o mérito e como tal será decidida. Resta agora a questão preliminar referente às manifestações do Ministério Público e do Estado de Mato Grosso quanto à extinção sem análise de mérito deste feito, pois “a legalidade dos plantios de soja está sendo discutida no âmbito das ações civis públicas acima referidas e não é objeto desta ação” e que “a instrução normativa conjunta Sedec/Indea 002/2015 foi revogada pela instrução normativa conjunta Sedec/Indea 001/2021”. Realmente estão em tramitação nesta Vara Especializada do Meio Ambiente 14 ações civis públicas (1011500-42.2020.811.0041, 1011437-17.2020.811.0041, 1011514-26.2020.811.0041, 1012141- 30.2020.811.0041, 1012142-15.2020.811.0041, 1012490-33.2020.811.0041, 1011532-47.2020.811.0041, 1012572-64..2020.811.0041, 101277-86.2020.811.0041, 101535-02.2020.811.0041, 101613- 93.2020.811.0041, 1011737-76.2020.811.0041, 1011615-65.2020.811.0041 e 1012610-79.2020.811.0041) que tem como causa de pedir o experimento que cuja continuidade era objetivado nesta Ação Ordinária. De igual maneira, nas citadas ações foram deferidas liminares que, em sede de Agravos de Instrumento, as autoras Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e Fundação De Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde alcançaram efeito suspensivo e, portanto, conseguiram dar continuidade ao experimento “análise comparativa da severidade foliolar da ferrugem asiática em lavouras de soja semeadas em dezembro e fevereiro na safra 2019/2020”, que prosseguiu até a sua finalização com a colheita dos grãos, os quais são produtos da soja semeada em fevereiro/2020. Dessa forma, na verdade é este feito que possui a prejudicialidade externa, dantes apontada pela Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso – Aprosmat/MT (Id 30470832) e rechaçada por este juízo supra, com relação às ações civis públicas indicadas pelo parquet, aplicando-se ao caso plenamente o art. 313, V, “a”, do CPC. Com efeito, como já escrevi acima, a prejudicialidade externa é definida quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Assim, aqui está se discutindo exatamente a validade ou não de um termo de acordo firmado entre as partes e o seu alcance em termos de legalidade ou não, sendo certo que há a necessidade de declaração de existência ou inexistência dessa relação jurídica que vai desaguar como objeto principal dos outros processos pendentes, ou seja, as ações civis públicas em tramitação neste juízo. Por fim, o fato da instrução normativa conjunta Sedec/Indea 002/2015 ter sido revogada pela instrução normativa conjunta Sedec/Indea 001/2021 não traz a perda do objeto deste processo, porquanto verifico que o ato normativo questionado nesta demanda produziu efeito concreto sobre os associados das partes autoras, tanto que houve recomendação para suas autuações na notificação recomendatória encaminhada ao Indea/MT, razão pela qual ainda é útil e necessária a definição judicial que está sendo proferida neste momento. Forte nesses fundamentos rejeito o pedido de extinção do feito sem análise de mérito lançado pelo Ministério Público e do Estado de Mato Grosso. Dito isso e uma vez afastadas as questões preliminares, parto na direção da verificação dos fatos para aplicação ao direito neste caso concreto, apreciando o mérito da causa, iniciando pela questão prejudicial trazida pelo Estado de Mato Grosso. De acordo com os argumentos da procuradoria estatal, a mácula apontada pelo ente estatal estaria no fato de que o acordo discutido nesta lide se deu em mediação extrajudicial sem a chancela da Procuradoria-Geral do Estado, o que implica a sua nulidade, nos termos do art. 8o, VII, da Lei Complementar Estadual no 111/2002 c/c art. 132 da Constituição Federal. Veja-se o que prescrevem os dispositivos indicados: Art. 8o. Compete ao Procurador-Geral do Estado: [...] VII - desistir, concordar, transigir,
firmar compromissos
, confessar
nas ações de interesse do Estado
e autorizar a não interposição de recursos nos autos de ações judiciais; [...] Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Da leitura que faço dos dois artigos indicados não consigo retirar conclusão juridicamente válida quanto a aventada nulidade do “Termo de Acordo Parcial” firmado no âmbito do Procedimento de Mediação no 000294, pois as atribuições do Procurador-Geral do Estado são “desistir, concordar, transigir, firmar compromissos, confessar nas ações de interesse do Estado de Mato Grosso”, nada aduzindo sobre transação extrajudicial como regra de legitimação do Chefe da Advocacia estatal mato-grossense. Ademais, vejo que não foi contraditado nestes autos que a Subprocuradora-Geral de Defesa do Meio Ambiente,
Dra. Izadora Albuquerque Silva Xavier, apresentou parecer no sentido de ser completamente dispensável a manifestação jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, e que a Procuradoria-Geral do Estado esteve representada pela Procuradora do Estado, Dra. Ana Flávia Gonçalves de Oliveira, na primeira reunião na Amis - Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, bem como por fim o próprio Procurador-Geral do Estado, ter afirmado mensagem por correio eletrônico que não havia interesse do órgão no caso, determinando a substituição do mesmo pela Sema – Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Dessa forma, concluir que o “Termo de Acordo Parcial” firmado no âmbito do Procedimento de Mediação no 000294 seria nulo por não terem sido respeitadas as atribuições do Procurador-Geral do Estado seria, in casu, é desprestigiar o princípio de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza". Esse princípio se refere à questão de que nenhuma pessoa, seja ela física ou jurídica, pode fazer algo incorreto e/ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio, sendo certo que este juízo, por sua vez, não pode e não deve acolher tal alegação para extinguir a apreciação deste feito. Por fim, o art. 45 do Decreto Estadual no 311/2019, que cuida do Regimento Interno do Indea/Mt, confere atribuição ao Presidente da autarquia para realização de acordos, sem a necessidade de participação da Procuradoria-Geral do Estado, outra situação jurídica que faz cair por terra a prejudicial aventada pelo ente estatal. Apenas para conferência, leia-se o dispositivo regimental citado: Art. 45 Constituem atribuições básicas do Presidente: [...] IX - firmar acordos, termos, contratos e convênios, autorizar e ordenar despesas, homologar licitações e praticar os atos de gestão necessários ao alcance dos objetivos do INDEA/MT; Dizer mais é chover no molhado, razão pela qual, desde logo, afasto a prejudicialidade levantada pelo ente estatal, uma vez que não se aplica a espécie dos autos a nulidade apontada, pois inocorrente ante os fatos devidamente demonstrados pelos documentos encartados nos autos a este juízo que o convenceram contrariamente a essa tese jurídica. Seguindo, vejo que a avença entre as autoras Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e Fundação De Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde e o Indea/MT, consubstanciado no
“Termo de Acordo Parcial” e firmado no âmbito do Procedimento de Mediação no 000294 não possui mácula de invalidez
. E é importante pontuar que a continuidade do plantio de soja realizado fora do calendário de semeadura (Instrução Normativa SEDEC/INDEA no 002/2015) foi possibilitada por esse acordo realizado entre as autoras Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e Fundação De Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde e o Indea/MT. Anoto que, para melhor compreender a questão posta, é oportuno transcrever os seguintes dispositivos da Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt No 002/2015, que dispõe sobre as medidas fitossanitárias para prevenção e controle de ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) da soja no Estado de Mato Grosso. Veja-se a dicção dos dispositivos: “Capítulo II DAS MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS Seção I Do plantio e colheita de soja Art. 4o. O plantio de lavoura de soja no Estado de Mato Grosso só poderá ser realizado no período de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano. Art. 5o. Não será permitido o plantio em sucessão da cultura de soja sobre a cultura de soja, soja segunda safra ou safrinha na mesma área. Art. 6o. Estabelecer como prazo final para colheita de áreas cultivadas com soja a data de 05(cinco) de maio de cada ano. §1o. Após a data estabelecida no caput deste artigo, todas as áreas cultivadas com soja deverão estar colhidas, podendo permanecer somente as plantas de soja guaxa ou de germinação espontânea de grãos oriundos das perdas da colheita, até a data estabelecida para o início do vazio sanitário de 15 de junho de cada ano. § 2o. A lavoura de soja que eventualmente não for colhida antes de 05 (cinco) de maio será compulsoriamente destruída às expensas do proprietário, respondendo ainda pelas sanções cíveis, penais e administrativas cabíveis. Seção II Do plantio excepcional de soja
Art. 7o. Excepcionalmente o INDEA-MT poderá autorizar o cultivo e manutenção de plantas vivas de soja no período do ‘vazio sanitário’: § 1o. Quando solicitado e justificado pelo interessado por meio de requerimento, para os seguintes objetivos: a) Pesquisa científica para melhoramento genético de soja.
b) Avanço de gerações de linhagens de soja. c) Produção e multiplicação, pelas Instituições de Pesquisas estabelecidas no Estado de Mato Grosso de sementes prégenéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi, caso seja de interesse público. § 2o. Considerando os requisitos do parágrafo anterior onde serão autorizados apenas plantios para o melhoramento genético, avanço de gerações e multiplicação de sementes pré-genéticas, as Instituições solicitantes deverão obedecer as seguintes limitações de áreas por Instituição no ano. a) Pesquisa científica para melhoramento genético de soja em condições de campo (gerações F1, F2 e F3), se autorizadas,
ficam limitadas em até 5,0 hectares por instituição requerente
; b) Pesquisa científica que preconize avanço de geração de linhagens de soja,
se autorizadas, ficam limitadas a áreas de até 100 hectares por instituição requerente
; c) Plantios que visem produção e multiplicação de sementes pré-genéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi terá a área limitada ao que for estritamente necessário e por interesse do Estado. § 3o. Não será autorizado o cultivo de plantas de soja no período do ‘vazio sanitário’, cujo objetivo seja testar resistência ao fungo Phakopsora pachyrhizi. §4o. Para a autorização do cultivo excepcional de soja durante o ‘vazio sanitário’
o INDEA-MT poderá submeter às solicitações dos interessados à avaliação e parecer da Comissão de Defesa Sanitária Vegetal-CDSV/SFA/MT, que entre outros fatores, considerará os riscos oferecidos pelo fungo na região e local onde serão conduzidos e o histórico das Instituições requerentes
. § 5o. Em caso de ocorrência da ferrugem da soja em cultivo que foi excepcionalmente autorizado, independentemente do grau de infestação, implicará em infração e penalidades que serão aplicadas conforme legislação Estadual de Defesa Sanitária Vegetal em vigor, podendo ocasionar até a destruição compulsória da lavoura e/ou área experimental, independente de indenização e ou ressarcimentos. § 6o. Para futuras autorizações o INDEA-MT levará em consideração o histórico das áreas autorizadas anteriormente pelo requerente, podendo ser negadas novas solicitações pelo não cumprimento do termo de compromisso assinado no plantio anterior. Art. 8o. As Instituições de Pesquisa e respectivos pesquisadores interessados deverão apresentar
o Requerimento para ‘Cultivo Excepcional’ mediante apresentação de: § 1o. Requerimento dirigido ao Presidente do INDEA-MT contendo no mínimo as seguintes informações:
a)
O nome da Instituição, do pesquisador e endereços de ambos
; b)
O objetivo e justificativa do plantio
para cada material que está sendo requerido para plantio; c)
Croqui da área a ser utilizada
identificando a localização de cada material a ser plantado; d)
A fase de cada linhagem a ser cultivada e se é resistente ou não à ferrugem asiática
; e)
Croqui com dados georreferenciados do local da pesquisa
, inclusive dimensões de cada parcela e/ou linha, se for o caso; f)
Detalhamento dos processos de tratamento preventivo contra o fungo Phakopsora pachyrhizi
, com especificação das aplicações de fungicidas previstas e dose, iniciando no máximo na fase denominada V3, com alternância de princípios ativos com eficiência comprovada no controle da praga. g) O representante legal da Instituição deverá assinar junto com o pesquisador todos os documentos e termo de compromisso. § 2o. Os requerimentos e todas as informações descritas no artigo anterior, acompanhado do plano anual de trabalho e termo de compromisso deverão ser entregues em 02 (duas) vias na Unidade Local do INDEA-MT do município onde estará localizado o plantio. Art. 9o.
O prazo para a Instituição de pesquisa solicitar ao INDEA-MT a autorização de plantio excepcional é 31 de janeiro de cada exercício anual
. Parágrafo único. O prazo mencionado no caput do Artigo não se aplica as Instituições de Ensino, que poderão apresentar requerimento a qualquer momento, desde que atendam os demais requisitos. Art. 10. As Unidades Locais do INDEA-MT encaminharão à Administração Central todos os requerimentos e demais documentos, dos interessados em manter plantas vivas de soja durante o período do vazio sanitário, imediatamente após o recebimento, conferência e devido protocolo, não podendo ultrapassar a data de 05 de fevereiro de cada exercício anual. Art. 11. No ‘termo de compromisso’ deverá constar que o pesquisador e a Instituição à qual está vinculado, se responsabilizarão pela condução do cultivo e que cumprirão todas as exigências especificadas para plantio de soja excepcionalmente autorizado no período do ‘vazio sanitário’, e que tem conhecimento de todas as normas e penalidades definidas na Legislação Estadual de Defesa Sanitária Vegetal em vigor, na data de assinatura do referido termo. Art. 12. O INDEA-MT quando necessário encaminhará a Comissão de Defesa Sanitária Vegetal da Superintendência Federal de Agricultura do Estado de Mato Grosso/SFAMT os requerimentos de plantio excepcional de soja, e esta terá um prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento para análise e parecer. Art. 13. Autorizado o plantio excepcional, fica o requerente obrigado a tratar as plantas de soja com aplicação de fungicidas registrados, compostos pela mistura de ingredientes ativos de diferentes grupos químicos, a cada 07 (sete) dias em área total, durante o período de vazio sanitário para o controle da ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi).” Infere-se desses dispositivos que o plantio de lavoura de soja no âmbito do Estado de Mato Grosso deve ser efetivado entre 16/setembro a 31/dezembro de cada ano, sendo que o prazo final da colheita se encerra em 05/maio do ano subsequente, podendo permanecer somente as plantas de soja guaxe ou de germinação espontânea de grãos oriundos das perdas da colheita, uma vez que já em 15/junho se inicia o denominado “vazio sanitário”, consubstanciado no período obrigatório de ausência total de plantas vivas de soja. De igual maneira, excepcionalmente, é certo que o Indea-Mt poderá autorizar o cultivo e a manutenção de plantas vivas de soja durante o período do “vazio sanitário” (Art. 7o, da Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt No 002/2015), desde que seja solicitado e justificado pelo interessado por meio de requerimento, objetivando: (a) realização de pesquisa científica para melhoramento genético de soja; (b) avanço de gerações de linhagens de soja; ou (c) produção e multiplicação de sementes pré-genéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi, caso seja de interesse público. E ainda as instituições solicitantes deverão obedecer às limitações de áreas por ano, sendo elas: (a) 5 (cinco) hectares para pesquisa científica que vise o melhoramento genético de soja em condições de campo; (b) 100 (cem) hectares para pesquisa científica que vise o avanço de geração de linhagens de soja; e (c) área limitada ao que for estritamente necessário e por interesse do Estado para plantios que visem à produção e multiplicação de sementes pré-genéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi. Modo outro, a instituição de pesquisa tem até o dia 31/janeiro de cada exercício anual para solicitar ao INDEA-MT a autorização de plantio excepcional, cabendo às unidades locais do referido instituto promover o recebimento, a conferência, o protocolo e o envio à Administração Central de todos os requerimentos e demais documentos até o dia 05/fevereiro. Por fim, “termo de compromisso” deverá ser assinado tanto pelo pesquisador quanto pela instituição de pesquisa à qual está vinculado, responsabilizando-se pela condução do cultivo e pelo cumprimento de todas as exigências especificadas para o plantio de soja excepcionalmente autorizado no período do “vazio sanitário”.
Verifica-se dos documentos que instruem a inicial, que se encontrava em andamento o Procedimento de Mediação no 000294, em tramitação junto à Amis - Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, tendo como solicitante a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, instaurado com o objetivo de “tratar questões afetas aos estudos técnicos e agronômicos pertinentes à calendarização de plantio da soja em todo o Estado de Mato Grosso, especialmente a revisão da Instrução Normativa 002/2015”, o qual estava suspenso até a juntada aos autos de pesquisa deliberada no “TERMO DE ACORDO PARCIAL”
, firmado no aludido procedimento entre a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, o Indea-Mt e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sedec-Mt, quando da realização da quinta sessão, ocorrida em 6/12/2019.
No aludido termo, constou o seguinte (Id 29450408): “Após o diálogo entre as partes, estas resolveram firmar TERMO DE ACORDO PARCIAL, nos seguintes termos
: 1) O INDEA autoriza a realização do experimento ‘Análise comparativa da severidade foliar da ferrugem asiática em lavouras de soja semeadas em dezembro e fevereiro na safra 2019/2020’, demandada pela APROSOJA, a qual será conduzida pela Fundação de Experimento e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, apoiada pelo Instituto AGRIS. 2) O experimento será realizado em até 30 áreas de até 50 hectares cada, por Inscrição Estadual, semeadas na primeira quinzena de fevereiro de 2020; 3) O produtor que tiver o interesse em participar do experimento deverá protocolar junto à APROSOJA o requerimento de ‘Autorização para plantio excepcional’, tendo como base o modelo da Instrução Normativa 002/2015; 4) De posse dos pedidos indicados no item anterior, a APROSOJA os encaminhará para a Fundação Rio Verde, a qual se responsabilizará pelos procedimentos junto ao INDEA, inclusive o devido protocolo, sendo que este deverá ser realizado até 15 de janeiro de 2020 para análise.
Caso o INDEA não emita a autorização até 31/01/2020, o experimento poderá ser realizada (sic) nas áreas informadas no protocolo e desde que cumpridos os requisitos aqui acordados
; 5) A APROSOJA deverá divulgar entre os produtores que não será permitido e/ou tolerado outros plantios extemporâneos, além do plantio para este experimento específico; e, 6)
O produtor que desejar salvar a semente advinda do período do experimento autorizado neste acordo, deverá observar todas as normativas e legislações pertinentes, para tanto, em especial a Instrução Normativa INSDEA (sic) 002/2017”
. Verifica-se que restou deliberado no supracitado termo de acordo parcial que o “experimento será realizado em até 30 áreas de até 50 hectares cada” (Item 2.),
totalizando, portanto, 1.500 hectares de área experimental, excedendo, em muito, os limites previstos no art. 7o, §2o, alíneas “a” (até 5 hectares por instituição requerente)
e “b” (até 100 hectares por instituição requerente), da Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt No 002/2015,
aumentando, de forma exponencial, a exposição de áreas agricultáveis
matogrossenses à ferrugem asiática,
com evidente prejuízo das medidas já implementadas para a sua prevenção e controle, por conseguinte, ao meio ambiente como um tod
o. Outrossim, percebe-se do item 4. do “Termo de Acordo Parcial” o estabelecimento de
uma espécie de autorização tácita para o plantio excepcional, aplicável na hipótese do Indea-Mt não emita autorização até o dia 31/1/2020, situação não prevista na Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt No 002/2015
. No ponto, oportuno reforçar que o cultivo excepcional da soja
somente poderá ser realizado após expressa autorização do Indea-Mt, a qual deve ser necessariamente precedida tanto da apresentação de requerimento instruído com as informações descritas no §1o do art. 8o, da Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt No 002/2015, quando da assinatura do “termo de compromisso” a ser efetivada pelo pesquisador e pela instituição de pesquisa a qual está vinculado, conforme art. 11 da referida instrução
. No Ofício Presidência no 081/2020, expedido em 4/1/2020, o Presidente do INDEA-MT (Id 29450420) informa o acatamento da
Notificação Recomendatória no 001/2020 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, suspendendo, antes mesmo do início do plantio extemporâneo (primeira quinzena de fevereiro/2020), o experimento demandado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e deliberado no Procedimento de Mediação no 000294 em 6/12/2019
. Há, ainda, informação nos autos de que o Indea-Mt teria promovido a notificação da instituição de pesquisa Fundação De Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde e da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso em 31/1/2020 – a respeito do “indeferimento temporário” do “Requerimento de Autorização para o Plantio de soja na primeira quinzena de fevereiro, registrado sob o protocolo 17978/2020” (Id 29450420).
É certo que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou ainda os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito
. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição dos seguintes Enunciados de Súmulas: “Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.” Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
Observe-se que a definição da Corte Máxima traz duas premissas: (a) possibilidade de declaração de nulidade por vícios de ilegalidade e (b) possibilidade de revogação por conveniência e oportunidade, respeitados direitos adquiridos e apreciação judicial.
A este juízo parece ser claro como água de mina que tanto a nulidade como a revogabilidade do ato discutido neste feito permitem a sua análise judicial, razão pela qual a deliberação da Suprema Corte nos enunciados indicados está sendo seguida à risca neste decisório
. Desse modo, não obstante tenha o magistrado antecessor indeferido o pedido liminar sendo, assim, inacolhidas as pretensões de segurança que consistiam na destruição imediata dos plantios realizados fora do calendário de plantio instituído pela Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-Mt no 002/2015 – decisões proferidas em 30/3/2020, e ainda, em decisão administrativa proferida em 27/3/2020 pelo Presidente do Indea-Mt no âmbito do Processo Administrativo no 37739/2020,
na qual reconheceu a nulidade da anuência conferida no “acordo parcial” firmado com as autoras no âmbito do Procedimento no 000294 que tramitava na Amis – Câmara De Mediação, Conciliação E Arbitragem, penso que tal conclusão merece uma melhor verificação
. Com efeito, a referida conclusão foi exarada pelo fato de considerar inexistente a autorização do Indea-Mt para a realização da pesquisa de “Análise comparativa da severidade foliar da ferrugem asiática em lavouras de soja semeadas em dezembro e fevereiro na safra 2019/2020”, mormente para a semeadura experimental de soja no mês de fevereiro/2020, embasadas nos motivos lançados no parágrafo anterior desta sentença. Na verdade, o que se observa pelos documentos acostados na exordial, contestação e réplicas é a ocorrência de dois atos administrativos diversos e praticados em datas diversas pelo Indea-Mt, após a notificação recomendatória do parquet, os quais necessitam ser bem analisados neste caso concreto. O primeiro ato administrativo foi realizado em 31/1/2020 com a suspensão da análise no órgão dos pedidos e o segundo ato administrativo foi realizado em dia 17/2/2020 com a comunicação do indeferimento pelo órgão dos pedidos. No caso do primeiro ato administrativo (31/1/2020) não houve notificação dos produtores rurais, de sorte que à luz do acordo parcial, conforme pactuado (item 4), haveria a plena possibilidade de realização dos experimentos nas áreas indicadas protocolarmente. No caso do segundo ato administrativo (17/2/2020),
o indeferimento veio sem a comunicação veio após o exaurimento do prazo para plantio experimental
, no caso a primeira quinzena de fevereiro de 2020, não tendo essa decisão o efeito de ultra-atividade para em retroação afastar os experimentos realizados. Acima já ficou afirmado por este juízo que o “acordo parcial” firmado é válido para os fins em que foi estipulado o plantio experimental na primeira quinzena de fevereiro de 2020, sendo certo que ainda fosse ele nulo, conforme os fatos apreciados até aqui, jamais poderia causar prejuízo aos produtores rurais das autoras que efetuaram o plantio de soja na época prevista,
ainda mais sem terem sido notificados, a tempo e modo devidos, do conteúdo da notificação recomendatória ministerial
. Ora, mesmo que causem temor reverencial as recomendações do parquet aos seus destinatários, ainda não possuem poder coercitivo no nosso sistema jurídico, o que é apanágio apenas – e espera-se que por todo o sempre num estado democrático de direito – das decisões judiciais, não servindo para obrigar a fazer ou não fazer os administradores ou administrados. E na recomendação ministerial constou que os órgãos do ente estatal deveriam proceder a “autuação dos produtores rurais que tenham realizado o plantio de soja fora do calendário previsto no artigo 4o da Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea 002/2015, encaminhando cópia dos autos de infração a esta Promotoria, para providências”. Portanto, resta evidente que, mesmo tendo sido revogada a Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea 002/2015, não se pode falar em perda do objeto, como fez crer o Estado de Mato Grosso a este juízo numa de suas últimas petições antes da conclusão deste feito para sentença, sendo certo que
a aplicação do direito e da justiça cum grano salis deve prestigiar a situação jurídica consolidada no “acordo parcial” formalizado, afastando-se o ato emulativo praticado de forma ilegal pelo Indea/MT
. Não bastasse isso, verifico finalmente que nas áreas plantadas com base no “acordo parcial”, os estudos científicos que foram levados a efeito produziram o artigo científico “Asian Soybean Rust Severity Sowed in Different Seasons”, publicado no Journal of Agricultural Science; Vol. 12, No. 10; 2020, ISSN 1916- 9752 E-ISSN 1916-9760, Published by Canadian Center of Science and Education (Id 46418734), contribuindo para as diretrizes de pesquisas científicas exigidas pela legislação ambiental de melhoramento genético de soja em condições de campo. Por fim, deixo claro que esta decisão não tem o condão de interferir em eventuais ações civis públicas já julgadas anteriormente ou contrariar acórdão do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista que os objetos são totalmente diversos, como se pode observar desta fundamentação. De tudo o que se expôs, tenho que é válido concluir que a actio aforada pelas autoras Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e Fundação De Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde possui bom direito e deve receber julgamento de procedência. Posto isso,
julgo procedentes os pedidos das autoras
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e Fundação De Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde nesta Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Urgência, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso
para determinar ao réu que cumpra o “Acordo Parcial Extrajudicial” (Id 29450439), acolhendo os pedidos protocolados a tempo e modo devidos e recebendo os resultados da pesquisa para eventual e futura análise de alteração da Instrução Normativa no 002/2015, ressalvada o juízo de mérito do ente estatal e seus órgãos, considerando
prejudicado o pleito relativo a autorização para plantio de soja na primeira quinzena de soja, referente as 914 hectares das áreas então cadastradas junto ao Indea/Mt,
que permitiu a Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento tecnológico possa aplicar a metodologia científica aplicada para desenvolver o estudo de caso pretendido, uma vez que isso já ocorreu no mundo fenomenológico
. Dou ainda por prejudicado o pedido para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de acolher a Notificação Recomendatória do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o alcance desta decisão nos seus exatos termos. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa na petição inicial, devidamente corrigido.” (destaque nosso)

O apelante sustenta que o acordo firmado no Procedimento de Mediação no 000294 seria nulo por ausência de manifestação formal da Procuradoria-Geral do Estado, com fundamento no art. 8o, VII, da Lei Complementar Estadual no 111/2002 e no art. 132 da Constituição Federal.

Conforme bem destacado na sentença, o acordo foi formalizado no âmbito de mediação conduzido pela AMIS – Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, e contou com a participação de representantes legais e competentes das partes envolvidas. Além disso, o próprio Regimento Interno do INDEA/MT (art. 45, IX, do Decreto Estadual no 311/2019) confere ao Presidente da autarquia competência para firmar acordos, sem a necessidade de consulta prévia à Procuradoria-Geral do Estado.

Todavia, consta nos autos que representantes da Procuradoria Geral do Estado participaram das discussões iniciais e que, em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral de Defesa do Meio Ambiente, foi reconhecida a desnecessidade de manifestação jurídica formal sobre o acordo em questão. A ausência de intervenção direta do Procurador-Geral do Estado, portanto, não macula a validade do "Acordo Parcial Extrajudicial". Em outras palavras, restando comprovado que representantes do Estado participaram das reuniões realizadas no âmbito da mediação, tendo ciência e anuência do objeto do acordo, não há cabimento para alegação de vícios.

O princípio da autotutela confere à Administração Pública a possibilidade de revisar seus próprios atos, anulando-os quando eivados de ilegalidade ou revogando-os por conveniência e oportunidade. Contudo, essa prerrogativa deve ser exercida em observância ao princípio da segurança jurídica e à preservação de situações consolidadas.

No caso em tela, o "Acordo Parcial Extrajudicial" foi formalizado em conformidade com os procedimentos previstos na legislação estadual e federal aplicável, tendo inclusive embasado a realização de pesquisas científicas cujo resultado contribuiu para o avanço do conhecimento técnico no manejo da cultura da soja.

Os atos administrativos posteriores que suspenderam e indeferiram as autorizações de plantio experimental, por sua vez, foram realizados de maneira intempestiva, após o decurso dos prazos pactuados e sem a devida notificação prévia dos produtores envolvidos, configurando violação à boa-fé objetiva e aos direitos consolidados no acordo.

A tese de que o plantio experimental poderia causar risco irreparável ao meio ambiente não se sustenta, considerando que: (i) o experimento foi realizado em áreas delimitadas e previamente cadastradas junto ao INDEA/MT; (ii) foram observadas as diretrizes técnicas previstas na Instrução Normativa no 002/2015; e (iii) os resultados científicos produzidos contribuíram para a revisão das práticas fitossanitárias no controle da ferrugem asiática.

Não há nos autos comprovação de danos ambientais concretos ou de risco real e imediato à sustentabilidade da cultura agrícola no estado. C
omo demonstrado na sentença, o experimento em questão foi conduzido de acordo com os termos do acordo firmado.

Importante destacar que a pesquisa realizada resultou em publicações científicas relevantes, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de controle da ferrugem asiática, conforme artigo publicado no "Journal of Agricultural Science" (Vol. 12, No. 10; 2020). Assim, o experimento cumpriu sua finalidade científica e tecnológica, reforçando a utilidade pública da medida.

O Apelante sustenta, ainda, que o plantio experimental realizado extrapolou os limites estabelecidos pela Instrução Normativa no 002/2015, especialmente em relação à extensão das áreas cultivadas e à forma de autorização, o que comprometeria a legalidade do acordo firmado. No entanto, tal argumento
não merece prosperar
.

Primeiramente, é essencial destacar que o plantio experimental foi conduzido de acordo com os termos expressamente pactuados no "Acordo Parcial Extrajudicial", validado pela participação direta de representantes do Estado e firmado sob a supervisão do órgão técnico competente, o Indea/MT. A instrução normativa em questão prevê, em seu
art. 7o, §1o, alíneas "a" e "b", hipóteses de autorização excepcional de plantio de soja fora do calendário regular para fins científicos, incluindo pesquisa genética e avanços tecnológicos, como ocorreu no presente caso
.

Embora o experimento tenha extrapolado os limites de área previstos na norma (até 5 hectares para pesquisa genética e até 100 hectares para avanço de linhagens), a execução do acordo se deu em conformidade com o princípio da razoabilidade e com o objetivo maior de viabilizar avanços tecnológicos e científicos que atendem ao interesse público. A validação do experimento, respaldada pelos resultados científicos alcançados, reforça que a decisão tomada pelas partes foi técnica e proporcional às necessidades do caso concreto.

Ademais, a argumentação do Apelante de que haveria ilegalidade no acordo por autorizar o plantio mediante aprovação tácita do Indea/MT também se mostra infundada. A cláusula em questão (item 4 do acordo) estabeleceu prazo para manifestação do órgão técnico, garantindo que, em caso de inércia, o plantio pudesse ocorrer. Trata-se de instrumento de desburocratização e eficiência administrativa, amplamente admitido no Direito Administrativo moderno, desde que acompanhado de requisitos técnicos e condições previamente definidos, como se verifica nos autos.

Por fim, os resultados do experimento confirmam sua importância para o setor agrícola, especialmente no combate à ferrugem asiática. O artigo científico publicado no "Journal of Agricultural Science" comprova a contribuição do experimento para o avanço de técnicas de manejo sustentável da soja, atendendo, portanto, aos objetivos legais e científicos propostos. Eventuais alegações de incompatibilidade com a norma foram devidamente afastadas pelo Juízo de origem, que reconheceu a validade e a legitimidade do ato.

Assim, o plantio experimental realizado encontra amparo não apenas nos termos do acordo firmado, mas também nos princípios de razoabilidade e interesse público, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, razão pela qual mantenho incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025